Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-30.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ARTIGOS 147, § 1o, E 147-B DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ÁUDIOS COM CONTEÚDO INTIMIDATÓRIO E HUMILHANTE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES CONTRA A HONRA. INVIABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Apelação criminal interposta por David Alexsandro Francisco da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-B e 147, § 1o, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, às penas de 6 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 para cada vítima. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para delitos contra a honra e o afastamento da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se as condutas atribuídas ao réu configuram mero desentendimento episódico ou os delitos imputados; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da violência psicológica para crimes contra a honra; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela ocorrência policial, requerimento de medidas protetivas, declarações da vítima, arquivos de mídia contendo áudios encaminhados pelo réu e prova oral produzida em Juízo.
4 - A vítima apresentou relato firme, coerente e harmônico acerca das ameaças e humilhações sofridas, narrando que o apelante enviava mensagens ofensivas e intimidatórias em razão de sua inconformidade com a autonomia social da ofendida após a separação.
5 - Os áudios juntados aos autos evidenciam xingamentos reiterados e ameaça direta, com expressões aptas a causar temor na vítima, configurando o crime previsto no artigo 147, § 1o, do Código Penal, que se consuma com a ciência da promessa de mal injusto e grave.
6 - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
7 - O depoimento da testemunha reforça a gravidade das ameaças, ao confirmar que o acusado afirmou estar prestes a fazer uma besteira com ele, com a vítima e com as crianças.
8 - O conjunto probatório demonstra que a conduta do réu ultrapassou meras ofensas verbais episódicas, revelando padrão de comportamento abusivo voltado à humilhação, degradação emocional e controle da vítima.
9 - O crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B do Código Penal, configura-se mediante condutas de ameaça, humilhação, constrangimento ou manipulação aptas a causar dano emocional, sendo desnecessária a produção de laudo técnico para comprovação do abalo psíquico.
10 - A desclassificação da conduta para crimes contra a honra mostra-se inviável quando demonstrado que os atos praticados tiveram o propósito de intimidar, controlar e abalar emocionalmente a vítima.
11 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
12 - A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido em razão da própria natureza da violência praticada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
O crime de ameaça consuma-se com a ciência, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente de concretizá-la.
O crime de violência psicológica contra a mulher configura-se mediante condutas de humilhação, ameaça e controle aptas a causar dano emocional, sendo prescindível laudo técnico para comprovação do abalo psíquico.
A desclassificação da violência psicológica para delitos contra a honra é inviável quando evidenciado comportamento abusivo destinado a humilhar, controlar e degradar emocionalmente a vítima.
É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de instrução específica acerca do prejuízo extrapatrimonial, desde que haja pedido expresso da acusação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 69, 77, 78, § 2o, 79, 103, 107, IV, 140, 147, § 1o, e 147-B; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 03.06.2025; STJ, REsp no 1.643.051/MS e REsp no 1.683.324/DF, Tema Repetitivo 983; TJDFT, Acórdão 2073863, 0711187-39.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2105556, 0706024-24.2025.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 18.03.2026.